Tribunal: TJDFT
Processo: 0001769-53.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Diante da conclusão do laudo pericial no sentido de que a porta de acesso principal à residência da vítima foi arrombada com o auxílio de instrumento rígido, mostra-se inviável a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, encontrando-se preenchida a exigência do Art. 158 do Código de Processo Penal.
2. Incabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, no caso de condenado multirreincidente.
3. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a exasperação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância considerada desfavorável. Tratando-se de crime de furto qualificado e desfavoráveis ao réu duas circunstâncias judiciais, com exacerbação de 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada uma delas, inviável a sua redução, pois lhe resultou em benefício.
4. Embora imposta pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (3 anos e 6 meses), incensurável a fixação do regime inicial fechado para o seu cumprimento, considerando a análise desfavorável ao réu de duas circunstâncias judiciais, a multirreincidência, bem como a prática reiterada de crimes de furto, o que demonstra não fazer ele jus a regime mais brando.
5. Tratando-se de condenado reincidente em crimes dolosos, incabíveis os benefícios dos Arts. 44 e 77 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.